Tribunal: TJSP
Processo: 3008454-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 2.029.636/SP, TEMA 1.190. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, CPC. Decisão que, em cumprimento de sentença, fixou verba honorária, com fundamento no art. 85, § 7o, do CPC. Admissibilidade. Inaplicabilidade apenas em execuções que ensejem o pagamento de precatórios. Sistemática

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 2.029.636/SP, TEMA 1.190. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, CPC. Decisão que, em cumprimento de sentença, fixou verba honorária, com fundamento no art. 85, § 7o, do CPC. Admissibilidade. Inaplicabilidade apenas em execuções que ensejem o pagamento de precatórios. Sistemática relativa à expedição de precatório que não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o, da CF. Aplicação do art. 85, § 1o, do CPC. "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV". Entendimento do e. STJ, no Resp 2.029.636/SP (Tema 1.190). Existência de impugnação à pretensão executória. Cabimento de honorários advocatícios.
ACÓRDÃO MANTIDO.